Tribunal: TJDFT
Processo: 0703556-21.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO DA CRIANÇA. PERÍODO INTEGRAL E TRANSPORTE ESCOLAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
I. O direito subjetivo à educação básica é assegurado pelo artigo 208, inciso I, da Constituição Federal, pelos artigos 221, § 1o, e 223 da Lei Orgânica do Distrito Federal, pelos artigos 4o e 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente e pelos artigos 4o, inciso II, 29 e 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
II. Resguardado o direito ao ensino infantil mediante matrícula em creche pública ou em rede conveniada, não há direito subjetivo à jornada integral, consoante a inteligência do artigo 31, inciso III, da Lei 9.394/1996.
III. A jornada integral de 7 (sete) horas é uma meta educacional, conforme se depreende da Resolução CNE/CEB no 7, DE 1o de agosto de 2025, que instituiu as Diretrizes Nacionais Operacionais para a Educação Integral em Tempo Integral.
IV. A proximidade da residência da criança é um critério que deve ser levado em consideração na matrícula em creche, na linha do que preveem o artigo 4o, inciso X, da Lei 9.394/1996, e o artigo 53, inciso V, da Lei 8.906/1994.
V. O transporte escolar de crianças matriculadas em creche pública representa incumbência estatal que deve ser disponibilizada segundo os critérios definidos pelo Distrito Federal, consoante estabelecem os artigos 4o, inciso VIII, e 10, inciso VII, da Lei 9.394/1996.
VI. Não há direito subjetivo ao transporte escolar na hipótese em que a criança não se enquadra nas hipóteses de concessão estabelecidas na Portaria no 192, de 10 de junho de 2019, do Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal.
VII. De acordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005), “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
VIII. Se o proveito econômico obtido é inestimável e o valor da causa muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, consoante o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
IX. Apelação conhecida e parcialmente provida.